Tribunal: TCU
Processo: 004.329/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2766/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.329/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Batista (XXX.769.159-XX); Carla Jaquelyne Fornazaro de Laia (XXX.253.139-XX); Claudio Jose dos Santos (XXX.650.369-XX); Emerson da Silva Moraes (XXX.001.049-XX); Everson Mora (XXX.446.709-XX); Gabrielle Trindade da Silva (XXX.354.221-XX); Jhonatan Andre Rosa Pereira (XXX.615.929-XX); Marcelo Joel Marczal (XXX.365.219-XX); Marcos Roberto Rukhaber (XXX.499.279-XX); Paulinho Machado de Lima (XXX.891.139-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.